Tribunal: TJSP
Processo: 1126731-88.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Locação – Bem imóvel – Ação indenização por danos materiais e morais – Locação clandestina promovida pelo antigo proprietário do imóvel arrematado em leilão pelo autor, para terceiro de boa-fé, no período compreendido entre a arrematação e a imissão na posse – Juízo a quo que reconheceu a falta de interesse processual do autor relativamente aos pedidos deduzidos contra a indústria requerida

Ementa:
Locação – Bem imóvel – Ação indenização por danos materiais e morais – Locação clandestina promovida pelo antigo proprietário do imóvel arrematado em leilão pelo autor, para terceiro de boa-fé, no período compreendido entre a arrematação e a imissão na posse – Juízo a quo que reconheceu a falta de interesse processual do autor relativamente aos pedidos deduzidos contra a indústria requerida e, quanto ao réu pessoa física, julgou parcialmente procedente a demanda para condená-lo ao pagamento de quantia equivalente aos alugueis recebidos após assinatura do auto de arrematação – Recurso do réu – Falta de assinatura do juiz no auto de arrematação – Inovação em sede recursal - Recurso não deve ser conhecido, relativamente quanto ao tema – Mérito - Não há controvérsia de que o imóvel arrematado pelo autor encontrava-se locado para terceiro, pelo antigo proprietário (corréu apelante), o qual recebeu alugueres até a imissão na posse do arrematante. Matéria recursal circunscrita ao termo inicial do direito do arrematante do imóvel de receber os valores devidos por locatário a título de aluguel: se no momento da lavratura do auto de arrematação, como reconhecido pelo MM. Juízo a quo, ou se quando do registro da carta de arrematação na matrícula do imóvel, como quer o apelante. O procedimento de alienação judicial é constituído por diversas fases, dentre as quais a arrematação, que, conquanto encerre o leilão, não representa ato final desse procedimento, na medida em que necessária, ainda, a expedição do respectivo auto de arrematação, bem como o registro da carta de arrematação na matrícula do bem. Art. 903, do CC, que estabelece como marco inicial da transferência do bem ao patrimônio do arrematante, com todo o complexo de direitos e ônus incidentes sobre o bem, a assinatura do auto de arrematação, na medida em que, com a expedição desse documento, é que a arrematação tem-se por "perfeita, acabada e irretratável". Todavia, com a lavratura do auto de arrematação, nem todos os poderes inerentes à propriedade são transferidos ao arrematante, o qual, de imediato, passa a exercer os direitos relativos à posse (uso, gozo e fruição do bem). Porém não pode dispor do imóvel, o que só pode ser feito após registro do título translativo no cartório de registro de imóveis. Expedição da carta de arrematação é imprescindível para que haja o registro da aquisição do imóvel pelo arrematante, autorizando a alienação do bem; porém não é com ela que os direitos atinentes à posse são transferidos ao arrematante, pois é com a expedição do auto que opera-se a sub-rogação do arrematante nos direitos decorrentes da relação locatícia. Precedentes do STJ. Apelante não nega que, após assinatura do auto de arrematação, ocorrida em maio/2016 (cf. fl.10), continuou a receber os aluguéis relativos ao imóvel arrematado, até a desocupação voluntária do bem pelo locatário, que ocorreu em maio/2017, após registro da carta de arrematação, na matrícula do bem (fls. 3, 11, 12/15 e 122). Em sua defesa, aduz, apenas, que o autor passaria a ter direito à percepção dos alugueres após registro da carta de arrematação no cartório de registro de imóveis. Tese do suplicado que não merece ser acolhida, na medida em que, lavrado auto de arrematação, os direitos atinentes à posse são imediatamente transferidos do patrimônio do executado ao do arrematante, ocasionado, consequentemente, a perda dos direitos que o antigo proprietário possuía sobre o imóvel, dentre os quais, obviamente, o direito ao recebimento dos aluguéis. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP – Precedentes do STJ – Recurso improvido.